Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722872-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GABRIEL SALES DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em r. sentença condenatória que lhe impôs pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e 1 ano de detenção, mais multa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, não lhe permitiu apelar em liberdade. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado em sentença condenatória. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O paciente respondeu à ação penal preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, sobrevindo-lhe, então, r. sentença condenatória que lhe impôs pena de 05 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial semiaberto e 1 ano de detenção, mais multa, em regime aberto. A superveniência de sentença condenatória, portanto, apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, de modo que não há ilegalidade na r. decisão impetrada. Ademais, a jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. De acordo com a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário. Não há, portanto, falar em desproporcionalidade, mas sim em compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 979.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia com as regras do regime. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.037/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação, se interposto, em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução, a ser providenciado pela Vara de Execuções Penais. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR